Tribunal: TJDFT
Processo: 0754680-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754680-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLEANE SARAIVA DA SILVA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por Michele da Silva Marinho em favor da paciente CARLEANE SARAIVA DA SILVA (paciente), devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação e, em consequência, manteve a prisão preventiva da paciente, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 13.343/2006, decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC). A impetrante sustenta a ilegalidade do acautelamento tendo em vista a ausência de elementos subjetivos e objetivos que autorizem a segregação da paciente, que colaborou com a equipe policial durante a abordagem e não resistiu à prisão em flagrante. Ressalta que a paciente é primária e detém bons antecedentes, além de ter residência fixa, 05 (cinco) filhos e obter renda de forma lícita mediante sua loja de roupas. Entende que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é consonante com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente por ser a paciente genitora de crianças menores de 12 anos e em razão de os crimes imputados a ela não terem sido cometidos mediante violência ou grave ameaça. Relata que, desde a data da prisão, os menores se encontram sozinhos, sob vigilância distante de conhecidos, sem a convivência e guarda de qualquer familiar próximo. Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva da paciente e a concessão de prisão domiciliar. É o breve relato. Decido. A questão em apreciação consiste em pedido de revogação de prisão preventiva, determinada pela autoridade coatora e cumprida em 29/11/2024. Por se tratar de restrição de liberdade, a urgência está constatada, pelo que entendo viável a apreciação do pedido nesta seara excepcional do plantão judicial. Convém reforçar, todavia, que a concessão da ordem em sede de habeas corpus demanda a ocorrência de grave e indevido constrangimento ilegal. Em sede de análise rápida e provisória, típica dessa fase processual, à luz dos argumentos expostos pela impetrante e daquilo que consta nos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor da paciente, ao menos neste momento processual. Como é consabido, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP). No caso, a autoridade coatora salientou no decisum a situação flagrancial em que a paciente foi apreendida, quando do cumprimento de ordens judiciais emitidas no âmbito da investigação de outros delitos apurados no Estado do Goiás, e cujas circunstâncias revelam o aparente envolvimento intenso da acusada na prática de delitos, inclusive de possível organização criminosa, com substancial periculosidade e risco às garantias legalmente previstas, notadamente à da ordem pública e da aplicação da lei penal. No que tange às condições pessoais favoráveis da paciente, bem como a existência de filhos menores dependentes dela, o Magistrado de origem assim se pronunciou: “Assim, o fato de possuir residência conhecida, suposto trabalho lícito e primariedade não constitui salvo conduto para a prática reiterada de crimes em caráter associativo ou de organização criminosa, especialmente quando presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade do decreto prisional, bem como concreta evidência da necessidade da cautela corporal. Sob outro foco, quanto à prole da acusada, conquanto seja factível que seus filhos realmente devam estar sofrendo em razão da sua prisão, não há nenhuma evidência de que a acusada seja pessoa imprescindível e insubstituível aos seus cuidados, não podendo a existência de prova servir de salvo conduto ou condição de inimputabilidade prisional para pessoas que se dedicam à prática de delitos, sendo factível cogitar que as crianças possuam pais/genitores e familiares que possam dispensar os cuidados de que necessitam.” (ID 220322973 do processo referência) Como se observa, malgrado os argumentos declinados pela impetrante, entendo que o decreto prisional cautelar deve ser mantido, porquanto os elementos de informação colhidos até então revelam a legalidade do flagrante, bem como a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da considerável quantidade de droga apreendida (mais de 270g de maconha e cerca de 78g de cocaína), dos petrechos encontrados na sua residência (local do flagrante) - balança de precisão, rolo de papel filme e sacos plásticos -, em somatório com a existência de decreto de prisão temporária expedido pela Justiça do Estado de Goiás, também no contexto de investigação por tráficos de drogas, a denotar a reiteração delitiva da acusada. Diante do quadro delineado, e numa análise rápida e provisória, típica da seara excepcional do plantão judicial, entendo que agiu acertadamente o ilustre Juiz singular ao manter a prisão preventiva da paciente, ante a periculosidade do caso em concreto e a necessidade de resguardar a ordem pública violada e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, ao menos nesta fase processual, em constrangimento ilegal, tampouco recomendada a concessão de prisão domiciliar. Importa acentuar que as condições pessoais favoráveis da paciente (residência fixa, bons antecedentes, primariedade e suposto trabalho lícito) não lhe garantem o direito à liberdade provisória ou deferimento da prisão domiciliar, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Por fim, constata-se que a impetrante sequer demonstrou concretamente que a prole da paciente se encontra desamparada em virtude do acautelamento da genitora, não sendo a existência de filhos menores de 12 anos, por si só, circunstância a afastar a gravidade concreta do delito e justificar a revogação da prisão, ou mesmo a concessão da prisão domiciliar, maxime quando o delito de tráfico de drogas foi praticado na própria residência. Nesse mesmo sentido, colham-se ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. RISCO AOS FILHOS MENORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e máquinas de cartão de crédito em sua residência, local onde habitava com seus filhos menores de 12 anos. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, incluindo a reiteração criminosa e o envolvimento da paciente em atividades ilícitas na própria residência, evidenciando risco à ordem pública (periculum libertatis). 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, é inviável quando a própria genitora representa risco aos filhos menores, praticando tráfico de drogas em sua residência. 4. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade e a maternidade, não é suficiente para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos que indicam perigo concreto de reiteração delitiva e grave comprometimento da ordem pública. 5. A segregação cautelar, amparada por elementos robustos e devidamente fundamentada, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1956194, 0749087-72.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024 - grifado) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REGIME. PENA. ADMISSÃO PARCIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 313, I, CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, da possível aplicação de redutor na terceira fase da dosimetria, regime inicial de cumprimento da pena, e outras questões afetas ao mérito. 2. Não há que se falar em violação de domicílio se a própria acusada autorizou o ingresso dos policiais na residência. Outrossim, é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (CPP, art. 312). 5. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 9. Não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP, quando a paciente não demonstra ser imprescindível aos cuidados dos filhos, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal, máxime quando afirmado em audiência de custódia que os menores se encontram sob os cuidados de familiares próximos. 10. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1938875, 0742961-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024 - grifado) Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Feitas as anotações e comunicações devidas, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, com as nossas homenagens. BRASÍLIA-DF, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista